Tribunal: TJES
Processo: 5009563-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL
w

PROCESSO Nº
5009563-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALEA DOS SANTOS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5009563-65.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ALEA DOS SANTOS

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

JUÍZA: DRA. ANDREA ALVES DE SOUZA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ALEA DOS SANTOS em face de decisão (Id. 17741350) proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS/ES, em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (Processo 5005751-68.2022.8.08.0047) ajuizado em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, cujo
decisum
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, sustentou que “
para a sobrevivência com dignidade da Agravante, cidadã idosa, acometida de grave patologia, carente de recursos financeiros, devem os entes de Direito Público ora Agravados prestar o tratamento de fisioterapia em regime domiciliar (Home Care) de que ela necessita. Decisão em qualquer outro sentido feriria os dispositivos constitucionais citados, constituindo verdadeira afronta ao direito à saúde, bem como implicaria em negativa da própria sobrevivência digna da Agravante.
”

Sequencialmente, asseverou que “
a Agravante encontra-se em estado de vulnerabilidade a merecer o amparo liminar do Estado-Juiz, vez que consoante se verifica da solicitação e laudo médico de ID 17480988 dos autos de origem, a paciente necessita de 20 (vinte) sessões de fisioterapia, contudo tem dificuldades de locomoção para a realização do mesmo e com isso, a paciente está há mais de 4 (quatro) meses sem o tratamento de que necessita, em grave violação à sua dignidade da pessoa humana.
”

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal, “
a fim de que seja determinado aos entes públicos estatais ora Agravados, solidariamente, que arquem com as despesas decorrentes da prestação de tratamento fisioterápico em favor da Agravante, em regime domiciliar (Home Care), sob pena de multa (astreintes) no caso de descumprimento e/ou desobediência do comando judicial
” e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5009563-65.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ALEA DOS SANTOS

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

JUÍZA: DRA. ANDREA ALVES DE SOUZA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ALEA DOS SANTOS em face de decisão (Id. 17741350) proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS/ES, em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (Processo 5005751-68.2022.8.08.0047) ajuizado em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, cujo
decisum
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, sustentou que “
para a sobrevivência com dignidade da Agravante, cidadã idosa, acometida de grave patologia, carente de recursos financeiros, devem os entes de Direito Público ora Agravados prestar o tratamento de fisioterapia em regime domiciliar (Home Care) de que ela necessita. Decisão em qualquer outro sentido feriria os dispositivos constitucionais citados, constituindo verdadeira afronta ao direito à saúde, bem como implicaria em negativa da própria sobrevivência digna da Agravante.
”

Sequencialmente, asseverou que “
a Agravante encontra-se em estado de vulnerabilidade a merecer o amparo liminar do Estado-Juiz, vez que consoante se verifica da solicitação e laudo médico de ID 17480988 dos autos de origem, a paciente necessita de 20 (vinte) sessões de fisioterapia, contudo tem dificuldades de locomoção para a realização do mesmo e com isso, a paciente está há mais de 4 (quatro) meses sem o tratamento de que necessita, em grave violação à sua dignidade da pessoa humana.
”

Neste viés, pleiteou
r
eforma da decisão recorrida
“
a fim de que seja determinado aos entes públicos estatais ora Agravados, solidariamente, que arquem com as despesas decorrentes da prestação de tratamento fisioterápico em favor da Agravante, em regime domiciliar (Home Care), sob pena de multa (astreintes) no caso de descumprimento e/ou desobediência do comando judicial
”.

Com efeito, estabelece o artigo 300, caput, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

D
ispõe o artigo 196, da Constituição Federal, que a
saúde é direito de todos e dever do Estado
(gênero)
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A este respeito, a
Lei Federal n° 8.080/90,
ao dispor sobre
as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento
dos serviços correspondentes,
prescreve
, em seu artigo 2
o
,
caput,
que
"a saúde é um direito fundamenta
l
do ser humano, devendo o Estado
prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício."

Em outras palavras,
“
o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados,
de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde
” (
STJ
, AgInt ED AREsp 959.082/PR, p. em 16/05/2017).

De tal entender, não destoa a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao preconizar
que eventuais repartições administrativas
de competência
realizadas com base em critérios de especialidade ou complexidade não eximem os demais entes da obrigação solidária que det
ê
m de amparar o cidadão,
devendo prestar-lhe
toda a gama de cuidados
de
que necessitar para o reestabelecimento de sua saúde (nesse sentido: TJES, Agravo de Instrumento nº
0025876-28.2015.8.08.0035;
Remessa Necessária nº
0028442-47.2015.8.08.0035
).

Também é certo que o
P
rincípio da
S
eparação d
e

P
oderes, cuja concepção está intrinsecamente ligada à garantia dos direitos fundamentais, não pode ser utilizado como argumento que obstaculize sua eficaz realização, mormente diante da patente atuação insufic
i
ente dos entes
federados
evidenciada
in casu
.

Nesse diapasão, em matéria de política pública de saúde, denota-se patente a obrigatoriedade de o Estado, visto em sua acepção genérica que engloba União, Estados e Municípios, garantir o atendimento integral à assistência médica e farmacêutica necessárias ao tratamento de saúde do cidadão, sobretudo diante da impossibilidade econômica da parte em custear os medicamentos e tratamentos indispensáveis à
preservação
de sua
saúde
e, via consequência, de sua
vida
, consoante o entendimento assente do Excelso Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (
STF
; RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO DE BAIXO CUSTO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
STF
; AI 822882 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10⁄06⁄2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014).

Ademais, há muito vem decidindo este Tribunal que “
Em matéria de política pública de saúde, por afetar a própria existência da dignidade do indivíduo e estando o direito à saúde incluído no rol dos direitos indisponíveis que compõem o mínimo existencial da pessoa humana, a competência administrativa para tanto foi outorgada a todos os Entes da Federação, instituindo um Sistema Único de Saúde - SUS, nos termos do artigo 198 da Constituição Federa
l.” (
TJES
, Classe: Remessa Necessária, 023160011864, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 30/01/2019).

N
ão obstante,
necessária apontar a jurisprudência alcançada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal no
RE 855178
1
(Tema 793), ao depreender que “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
”

Noutras palavras,
por ocasião da apreciação do Tema 793, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
reafirmou a solidariedade dos entes federados no trato da saúde pública,
r
eport
ando-se
à repartição interna de competência
s

apenas com a finalidade de
legitimar o ente
federado
que suportou o ônus financeiro da obrigação
para
buscar o ressarcimento daquele que deveria ter efetivado o direito postulado,
não havendo que se falar na isenção deste
ou
d
aquele no cumprimento do ônus imposto judicialmente.

Na hipótese,
conquanto
trat
e
-se de
pessoa idosa,
nascida em 22.08.1941,
hipertensa, portadora de osteoartrose,
com
grande dificuldade de locomoção e necessita
r
de
20 (vinte) sessões de
fisioterapia motora no ombro
esquerdo
em regime domiciliar,
conforme Laudo Médico datado de 25.05.2022 e colacionado no Id. 17480988,

a agravante não comprovou a urgência da disponibilização do procedimento.

É
o que se sobressai, ademais, do
P
arecer d
o Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes
(
NAT
), datado de 12.09.2022 e
j
untado no
Id. 17673220,
ao concluir
que “
Não se trata de urgência médica, de acordo com a definição de urgência e emergência pelo CFM (Conselho federal de Medicina) e nem temos como avaliar a prioridade n agendamento devido à ausência de informação sobre o quadro clínico/radiológico da Requerente, no que se refere ao ombro esquerdo.
”

N
esse sentido, manifestou-se o juízo
a quo
:

“
A existência da enfermidade que acomete a requerente é evidente, assim como a necessidade da realização do procedimento médico pleiteado, contudo, não verifico a presença dos elementos que justifiquem o deferimento
inaudita altera pars
, do tratamento em regime domiciliar,
mormente ante a ausência de urgência indicada na solicitação ou no laudo médico acostado pela autora.

Outrossim, existe a necessidade de aguardar em fila de espera para obedecer a ordem estabelecida entre os pacientes, a qual leva em conta o grau de risco da enfermidade e a urgência do paciente.

Desta forma, o deferimento da tutela, neste caso, enseja em proporcionar privilégio ao paciente que ajuizou ação judicial em detrimento daqueles que já se cadastraram em data anterior, e estão aguardando a ordem de chamada para preenchimento da vaga, os quais, em princípio, de igual modo encontram-se aguardando a cirurgia, da mesma forma que a autora, pois dependem da rede pública de saúde.

A despeito da necessidade do tratamento em regime domiciliar, a autora não colacionou um único laudo médico atestando a urgência na realização do procedimento, a fim de propiciar ao menos em sede de juízo de cognição sumária, o deferimento da tutela em detrimento dos demais pacientes que aguardam na lista de espera do SUS.
”

Desta forma, uma vez ausente a comprovação da urgência para o deferimento do pedido de tutela provisória, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
STF; RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO
À SAÚDE
. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.
FISIOTERAPIA EM REGIME DOMICILIAR. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I. Dispõe o artigo 196, da CF/88, que a saúde é direito de todos e dever do Estado (gênero), garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

II. Na hipótese, a agravante não comprovou a urgência e emergência médica de disponibilização do procedimento fisioterápico em regime domiciliar, consoante, aliás, extrai-se do Parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes (NAT), subsistindo a necessidade de aguardo em fila de espera para obedecer a ordem estabelecida entre os pacientes, c
onforme
o grau de risco da enfermidade e a urgência.

III. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.